Tribunal: CARF
Processo: 10880.922848/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922848/2013-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.758 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Assunto
DIREITO CREDITÓRIO
Recorrente
BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 9697/9712) interposto em face do v.
acórdão de fls. 9682/9688, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade de fls. 7986/7991, aviada pela interessada contra o teor do Despacho Decisório
exarado pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária-SP às fls. 71, que,
considerando que a análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo negativo de
IRPJ informado, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP:
16459.45393.231210.1.3.02-8432 e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
20283.56551.271210.1.3.02-6203.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922848/2013-18
Fl. 9749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922848/2013-18

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida (fls. 4854/4863):
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 057537556, emitido eletronicamente em 25/07/2013,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 34259.87800.231210.1.7.02-3700.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2005.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.490.335,18.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.490.335,18. Valor na DIPJ: R$ 2.490.335,18.
No despacho, foi reconhecido R$ 2.379.589,40.
Fl. 9750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922848/2013-18

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito pleiteado.
Ainda que a PERDCOMP não tenha sido preenchida da melhor forma, apresentada a
comprovação do recolhimento das estimativas de janeiro, março, abril e junho de 2004, deve
ser assegurada a devolução do saldo negativo apurado.
Demonstrada nos autos a ocorrência da retenção de IRPJ, entende, em conformidade
ao princípio da verdade material, que tal montante pode e deve compor o saldo negativo. Cita
nesse mesmo sentido, renomado doutrinador e julgados de demais Delegacias da Receita
Federal de Julgamento-DRJ.
Registra, por fim, que se faz necessário que os débitos relativos às compensações não
homologadas deverão permanecer com a exigibilidade suspensa , até a apreciação final da
presente manifestação de inconformidade, uma vez que, nos termos do artigo 74 da Lei
9.430/96, esta defesa enquadra-se nas prescrições do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional.

4.A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DF), considerando que a interessada não anexou ao processo comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções
de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário de 2005, mas que a ausência desses
comprovantes pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados
da Receita Federal, houve por bem julgar parcialmente procedente a MI para reconhecer as
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 2.479.877,86,
confirmado nas DIRF’s entregues pelas fontes pagadoras, ao invés do valor admitido pelo
despacho decisório de R$ 2.379.589,40.
5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 9697/9712,
com base nos argumentos assim resumidos:
 apresentou declaração de compensação com utilização de saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2005 (DIPJ 2006), no montante de R$
2.490.335,18;
 a RFB emitiu despacho decisório reconhecendo apenas um indébito de R$
2.379.589,40;
 a diferença não reconhecida (R$ 110.745,78) refere-se a retenções na fonte
que, a princípio, não teriam sido localizadas no sistema da RFB;
 ingressou com manifestação de inconformidade apresentando os informes de
rendimentos disponíveis, os quais foram quase que totalmente aceitos pela
DRJ, com exceção de um informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora 33.066.408/0001-15 (código 1708), validando-se, assim, um crédito
complementar de R$ 100.288,49;
 apesar de não ter localizado TODOS os informes de rendimentos, acostou
aos autos planilhas, construídas a partir das notas fiscais, dos extratos de
Fl. 9751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922848/2013-18

faturamento com comprovação do recebimento líquido dos recursos e
documentos contábeis, atestando que sofreu as retenções de IRPJ;
 especificamente para o caso da fonte pagadora 33.066.408/0001-15 (Banco
ABN AMRO Real), foram acostados informes de rendimentos, os quais, ao
serem somados, totalizam para o código 1708 os R$ 361.958,91, e não
apenas R$ 361.435,66, como deferido no despacho decisório e ratificado no
acórdão da DRJ (fls. 9.655);
 forçoso concluir que, no mínimo, o E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais deve reconhecer um crédito complementar de R$ 523,25, atinente ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2.005;
 não obstante, os documentos anexados aos autos administrativos são hábeis
para provar a integralidade do seu direito creditório;
 as receitas relativas aos serviços prestados em favor dos clientes acima foram
devidamente oferecidas à tributação, como se infere da simples análise da
DIPJ, assim como a Recorrente recebeu apenas o valor líquido pelos seus
serviços (vide relatório contábeis de baixas do “contas a receber”);
 demonstrada nos presentes autos a ocorrência da retenção de IRRF, não há
dúvidas de que esse montante pode compor o saldo negativo de Recorrente.
Isso porque, se o numerário relativo às retenções não foi eventualmente
entregue ao erário, isso é um problema exclusivo da Administração
Fazendária e das fontes pagadoras. A Recorrente não pode ser punida, com a
glosa de seu crédito, uma vez que a retenção foi feita pela fonte pagadora!;
 no relatório anexado à manifestação de inconformidade, há detalhamento
didático do total da nota fiscal, do valor retido, do tributo retido, do banco
pago e do valor líquido recebido. Uma simples verificação dessas
informações é suficiente para comprovar a existência do direito creditório;
 a DRJ tornou letra morta os ditames do Parecer Normativo COSIT 1/2000;
 a interpretação dos arts. 987 e 988 do RIR/2018, aprovado pelo Decreto
9.580/2018, não leva à conclusão que os informes de rendimentos são a única
forma de prova do IRRF; e
 cita precedentes do CARF.
6.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Trata-se de PER/DCOMP não homologado e de PER/DCOMP homologado
parcialmente, tendo em vista que a análise do direito creditório resultou em reconhecimento
inferior ao saldo negativo de IRPJ informado pela Recorrente.
9.A r. decisão recorrida assim enfrentou a questão:
Fl. 9752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922848/2013-18

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b)refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c)destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza,
no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com o comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a
27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Logo,
não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a maior em sua
declaração. A respeito do tema, dispõe o novo Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 9753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922848/2013-18

I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
O crédito do Saldo Negativo pode surgir nas empresas tributadas pelo Lucro Real ou
pelo Lucro Presumido e é apurado mediante a comparação das antecipações efetuadas e o
imposto ou contribuição devidos calculados ao final do período.
No preenchimento de uma Declaração de Compensação-DCOMP com suposto crédito
de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL devem ser informadas todas as antecipações efetuadas,
tais como imposto de renda pago no exterior, imposto de renda ou contribuição social retido na
fonte, pagamentos por estimativa, pagamento de imposto de renda sobre renda variável,
estimativas compensadas e estimativa parceladas.
O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas de crédito
declaradas.
Mérito
Análise das parcelas de fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar
a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o
imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos pagamentos
efetuados por órgãos públicos federais.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu
favor no ano-calendario 2005.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2005, retenções de IRPJ na fonte em
benefício da interessada no montante de R$ 2.479.877,86, valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho, R$ 2.379.589,40.
A relação das retenções encontradas foi anexada aos autos.
Quanto ao valor probante dessas notas fiscais, entretanto, é de se destacar que as
mesmas são de emissão da própria interessada, a prestadora de serviços.
Faz-se necessário, portanto, observar o que é determinado pela legislação como
instrumento hábil à comprovação das retenções dos tributos e sobre a compensação de tributos.
Fl. 9754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922848/2013-18

Como já mencionado, a apuração do IRRF passível de ser compensado ou restituído
está vinculado à apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte ou,
alternativamente, pelas informações contidas nas DIRF, entregues pelas fontes pagadoras.
Reforma do despacho decisório
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 2.490.335,18. Valor na DIPJ: R$ 2.490.335,18.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.490.335,18.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:

reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendario 2005, no valor
de R$ 100.288,46;

homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.

10.O crédito reclamado pela Recorrente, referente ao saldo negativo de IRPJ
integrado exclusivamente por retenções na fonte, era de R$ 2.490.335,18, dos quais R$
.379.589,40 foram admitidos pelo Despacho Decisório, e R$ 100.288,46 foram adicionalmente
reconhecidos pela r. decisão recorrida, a partir das DIRF’s entregues pelas fontes pagadoras
constantes dos bancos de dados da Receita Federal, totalizando R$ 2.479.877,86 o direito
creditório reconhecido, de modo a permanecer em litígio a diferença de R$ 10.457,29.
11.Em síntese, a Recorrente alega que, apesar de não ter localizado todos os
informes de rendimentos, os documentos anexados aos autos são hábeis para comprovar a
integralidade do seu direito creditório, bem como que, especificamente para o caso da fonte
pagadora 33.066.408/0001-15 (Banco ABN AMRO Real), foram acostados informes de
rendimentos, cuja soma, para o código 1708, totaliza R$ 361.958,91, e não apenas R$
361.435,66, como deferido no despacho decisório e ratificado no acórdão da DRJ (fls. 9.655),
sendo forçoso concluir que, no mínimo, deve ser reconhecido um crédito complementar de R$
523,25.
12.Quanto às retenções efetuadas pela fonte pagadora de CNPJ 33.066.408/0001-
15 (Banco ABN AMRO Real), verifica-se que, de fato, o DD. reconheceu apenas o valor de R$
361.435,66. Confira-se às fls. 9679:

Fl. 9755
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922848/2013-18

13.Já às fls 8052/8078, constam diversos “comprovantes anuais de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte pessoa jurídica”, emitidos por
BANCO ABN AMRO REAL S/A, CNPJ 33.066.408/0001-15, em favor da Recorrente e suas
filais, totalizando R$ 361.958,91, no exato montante do demonstrativo apresentado pelo Recurso
Voluntário.
14.Cumpre observar que, nos termos do §2o do artigo 943 do RIR/99, em vigor à
época dos fatos geradores, “O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos
de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de
1985, art. 55)” (original sem grifo).
15.Não obstante, o inciso III do §4o do artigo 2o da Lei 9.430, de 1996, é de
meridiana clareza ao condicionar o cômputo das receitas na determinação do lucro real como
requisito para que o tributo retido na fonte possa ser deduzido no saldo a pagar ou a ser
compensado, litteris:
Art. 2o. Omissis.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)

16.Sobre o tema, a Súmula CARF no 80 é categórica ao indicar que “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido
na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto”.
17.Para maior clareza, consulte-se a ementa do acórdão 105-17.403, proferido
pela C. 5a Câmara do precursor 1o Conselho de Contribuintes, adotado como precedente da
súmula em espeque:
Ementa: RESTITUIÇÃO - COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - OFERECIMENTO DO RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO - Declaração do tomador
de que realizou a retenção do tributo na fonte, aliada à nota fiscal emitida com referido
destaque, faz prova da existência do direito de crédito do contribuinte.
No entanto, não basta que o contribuinte comprove a existência do crédito do tributo retido na
fonte. Para fazer jus restituição, é necessário que seja demonstrado que o rendimento de onde
originou referido crédito tenha integrado a base de tributação do imposto de renda. Sem esta
demonstração, apesar de comprovada a existência do crédito, não se implementa a condição
necessária para sua devolução.
Recurso Voluntário negado.

Fl. 9756
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922848/2013-18

18.Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
(...)
(Acórdão no 1003-002.424, j. 08.06.2021, original sem grifo)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRRF. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DAS
RECEITAS CORRESPONDENTES À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos casos de declaração de compensação, o ônus da prova do indébito é do contribuinte.
(Acórdão no 1301-005.919, j. 18.11.2021, original sem grifo)

19.Quanto aos demais valores pleiteados, verifica-se que a Recorrente instruiu a
sua manifestação de inconformidade, além dos documentos inerentes à representação processual
e à cópias do próprio despacho decisório, com mais de 9.000 outros documentos, consistentes em
notas fiscais (fls. 86/7985), informes de rendimentos (fls. 8051/8084), extratos bancários (fls.
8085/8679) e relatórios de baixa de contas a receber (fls. 8680/9650).
20.Contudo, em que pese a enorme quantidade de documentos juntados, os
mesmos não constituem prova na acepção técnica do termo, pois, da forma como foram
apresentados, sem estarem correlacionados a fatos específicos, oferecendo meras informações
fragmentadas, não organizadas de forma metódica, lógica, linear, congruente e com totalizações,
não são aptos para comprovar o direito creditório em questão, uma vez que não demonstram
qualquer vínculo específico entre os valores originalmente pleiteados, aqueles que já foram
reconhecidos e muito menos as diferenças remanescentes. Vale dizer, apesar de terem sido
apresentados argumentos e traços de provas, não se consegue, a partir deles, engendrar as
conclusões afirmadas pela Recorrente.
21.Nesse cenário, considerando que a comprovação do direito creditório incumbe
ao interessado, que deve apresentar elementos probantes aptos a demonstrar a sua existência,
cabe, neste momento, apenas reabrir a instrução probatória para se investigar se os valores das
receitas sobre as quais incidiu o IR retido pela fonte pagadora BANCO ABN AMRO REAL S/A,
CNPJ 33.066.408/0001-15, no ano-calendário de 2005, foram efetivamente oferecidos à
tributação.
Fl. 9757
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.758 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922848/2013-18

22.Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Intimar a Recorrente a comprovar, no prazo de 30 dias, que as receitas sobre
as quais incidiu o IR retido pela fonte pagadora BANCO ABN AMRO REAL
S/A, CNPJ 33.066.408/0001-15, no ano-calendário de 2005, foram oferecidas
à tributação;
b) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras;
c) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de 30 dias; e
d) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 9758
DF CARF MF
Original